Tribunal: TJES
Processo: 5017238-95.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017238-95.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: WESLEY DE SOUZA NASCIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE SERRA. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS E DEPÓSITO DE FGTS. SUCESSIVIDADE ILEGAL E EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.512/2009. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. DIREITO AO FGTS (ART. 19-A DA LEI 8.036/90). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Processo: 5017238-95.2023.8.08.0048

Recorrente: MUNICÍPIO DE SERRA

Recorrido: WESLEY DE SOUZA NASCIMENTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Em análise dos autos, verifica-se que o recorrido laborou para o Município de Serra como professor em regime de designação temporária no período de 04/02/2019 a 14/12/2022. O vínculo jurídico, portanto, perdurou por quase 04 (quatro) anos, evidenciando uma continuidade que desborda da transitoriedade inerente ao instituto.

3 - Diferente de hipóteses de contratos válidos, no caso vertente observa-se o descumprimento do art. 4º da Lei Municipal nº 3.512/2009, que rege as contratações do ente municipal, ao estabelecer que:
“As contratações excepcionais (...) serão formalizadas por meio de contratos administrativos de prestação de serviço, com o máximo de 01 (um) ano de duração, prorrogável uma única vez, por igual período.”
A manutenção do servidor por período superior a dois anos, sem a demonstração de nova situação excepcional, caracteriza desvirtuamento da finalidade e burla à regra do concurso público (Art. 37, II e IX, CF).

4 - Configurada a nulidade do contrato por ausência de excepcional interesse público e extrapolação de prazos legais, aplica-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral, que assegura ao contratado o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5 -
Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)